Tribunal: TJSP
Processo: 2125059-32.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Requisitos – Declaração de pobreza firmada pelos requerentes do benefício – Presunção de veracidade não corroborada com outros elementos de prova – Verossimilhança não demonstrada - Decisão mantida nesse aspecto.

PENHORA DE ATIVOS EM CONTAS CORRENTES – Execução de título extrajudicial - Decisão que indeferiu o desbloqueio de valores disponíveis em contas da

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Requisitos – Declaração de pobreza firmada pelos requerentes do benefício – Presunção de veracidade não corroborada com outros elementos de prova – Verossimilhança não demonstrada - Decisão mantida nesse aspecto.

PENHORA DE ATIVOS EM CONTAS CORRENTES – Execução de título extrajudicial - Decisão que indeferiu o desbloqueio de valores disponíveis em contas da executada – Art. 833, IV do CPC – Bloqueio que atingiu valores que haviam sido creditados pelo banco a título de "devolução de parcela de empréstimo consignado", ou seja, em algum momento faziam parte do salário da devedora - Impenhorabilidade reconhecida – Decisão reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO